Tribunal: TJDFT
Processo: 0716084-81.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0716084-81.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMARILDO RODRIGUES DE ANDRADE APELADO: BANCO J. SAFRA S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Trata-se de ação sob o rito ordinário proposta por AMARILDO RODRIGUES DE ANDRADE em face de BANCO J. SAFRA S.A. em que pede a revisão de contrato bancário e condenação por danos morais. Na inicial, informa que financiou um veículo com a empresa ré, comprado de uma outra empresa, que lhe teria aplicado um golpe, razão pela qual agora busca sua revisão, a entrega do veículo e compensação pelos danos morais sofridos. Após instrução, a sentença reconheceu que o contrato de compra e venda do veículo foi rescindido pelo acórdão no 1014329, nos autos do processo no 20120111473346 e, após exame e manutenção das cláusulas contratuais, julgou o feito nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO e assim o faço com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar que seja abatido do débito do autor no contrato de financiamento de ID Num. 46966571, o valor do veículo FIAT UNO SPORTING 1.4, completo, ano 2012/2012, vermelho, CHASSI N° 9BD195193C0329996 que já fora entregue ao réu. O banco réu, parcialmente sucumbente, apela, ocasião em que argúi: a) legalidade na cobrança das tarifas; b) limites na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que não pode ser utilizado para limitar os juros contratuais; c) inaplicabilidade de revisão da taxa de juros com base apenas na média de mercado; d) licitude de cobrança dos juros de modo capitalizado; e) correção do indébito de forma simples, limitado à taxa legal de 1% a.m.; f) erro nos cálculos da autora no que concerne aos juros aplicados pela instituição financeira; g) ausência de abusividade das cobranças dos juros; h) ausência de provas das alegações de conduta ilícita; i) ausência de danos morais, pois ausência de conduta ilícita e também de comprovação de dano sofrido e exorbitância do quantum condenatório de danos morais; e j) impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso vertente. Por essas razões, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Comprovante de preparo ID 20915039. Contrarrazões pelo desprovimento ID 20915043. É o relatório, DECIDO. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil incumbe ao Relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença. No caso em tela, a sentença não reconheceu a ilegalidade e nenhuma tarifa bancária, não revisou a taxa de juros aplicada, não reconheceu ilícita a capitalização realizada e tampouco reconheceu a existência de danos morais. A decisão limitou-se a determinar que seja descontado do montante total da dívida o valor relativo ao veículo que se encontra em posse da instituição financeira ré no presente litígio. Sobre o que foi decidido na sentença não há qualquer impugnação, e nem se consegue deduzi-la pela leitura do conjunto do apelo. Fere a dialeticidade e impede o conhecimento da apelação quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da sentença. Sobre o assunto, a jurisprudência desta Corte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIDO 1. Não se conhece da apelação cujas razões de inconformismo são dissociadas do teor da sentença combatida, por falta de atendimento do requisito de exposição dos fundamentos do pedido de nova decisão (art. 1.010, II e III, c/c art. 932, III, ambos do CPC/15). 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 3. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz no apelo razões dissociadas do ato impugnado, o recurso não poderá ser conhecido. 4. Uma vez não conhecido o recurso principal, o adesivo deve seguir a mesma sorte, nos termos do que preceitua o artigo 997, §2o, inciso III, do Código de Processo Civil. 5. Recurso do apelante/réu não conhecido. 6. Recurso adesivo não conhecido. (Acórdão 1289471, 07173115520188070003, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - Não se conhece do recurso de apelação quando as razões recursais estão dissociadas da sentença hostilizada. II - Embora o art. 85, §2o, do CPC, dispõe que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, é indispensável a interpretação sistemática do referido artigo a fim de evitar condenações desproporcionais e injustas, devido valor exorbitante atribuído à causa (REsp no 1771147/SP). III - Não se conheceu do recurso da ré. Negou-se provimento ao recurso do autor. (Acórdão 1281680, 07006480920208070020, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. NÃO CONVERSÃO EM ARROLAMENTO DE BENS. INTERESSE DE INCAPAZ. INTIMAÇÃO SUPERVENIENTE DA FAZENDA PÚBLICA. PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO ITCD. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O interesse recursal, enquanto pressuposto formal de admissibilidade, representa, em um de seus desdobramentos, a necessidade de que a interposição do recurso tenha por finalidade reverter situação desfavorável produzida pelo decisum contra o qual se dirige. 2. Ao deduzir em seu recurso questões que já foram resolvidas no juízo de origem, o apelante acaba por violar o pressuposto recursal do interesse, já que, neste ponto, a interposição do presente recurso de apelação não busca reverter situação desfavorável que decorra do julgado. 3. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte apelante impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ). 4. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. (Acórdão 1280222, 00027391220168070002, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no PJe: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Retifique a Secretaria Turma a autuação do polo ativo recursal no presente apelo. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora